Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-48.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001893-48.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), REINALDO LANZONI DA SILVA - CPF: 976.722.461-00 (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), REINALDO LANZONI DA SILVA - CPF: 976.722.461-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. ANÁLISE JURÍDICA EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Reinaldo Lanzoni da Silva, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo a obrigação de recuperação da área ambiental degradada, com previsão de indenização pecuniária alternativa em caso de inexecução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a cumulação entre a obrigação de recomposição ambiental e a indenização por danos materiais ambientais;

(ii) saber se houve omissão quanto à configuração do dano moral coletivo presumido (in re ipsa), decorrente da gravidade do desmatamento ilegal de 29,49 hectares de floresta nativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão colegiada analisou a possibilidade de cumulação entre obrigação de fazer e indenização ambiental, reconhecendo a viabilidade apenas subsidiária da compensação pecuniária, em conformidade com a orientação do STJ e à luz da moldura fática dos autos, que não evidenciou dano residual ou irreversível.

4. Quanto ao dano moral coletivo, o acórdão fundamentou a ausência de repercussão social relevante, rejeitando a presunção automática do abalo moral e exigindo demonstração empírica da lesividade à coletividade, conforme jurisprudência dominante.

5. Inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. A rejeição das teses recursais foi fundamentada e clara, não se confundindo com ausência de análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais ambientais possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade ou insuficiência da recuperação ambiental in natura. 2. A configuração do dano moral coletivo requer demonstração de repercussão social relevante, não sendo presumida apenas pela ilicitude da conduta ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225, § 3º; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Reinaldo Lanzoni da Silva para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ao tempo em que negou provimento ao apelo ministerial, mantendo-se a condenação do réu à obrigação de recuperação da área degradada e, alternativamente, ao pagamento de indenização por dano material, condicionada à inexecução da medida de recomposição ambiental.

O Ministério Público sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, apontando, primeiramente, que não houve adequada análise da possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada e a indenização pecuniária por danos ambientais materiais.

Sustenta que, ao afastar de plano a possibilidade de reparação cumulativa, o acórdão incorreu em omissão, na medida em que deixou de enfrentar aspectos relevantes da responsabilidade civil ambiental, em especial no que se refere à potencial existência de danos residuais, permanentes ou irreversíveis que não seriam plenamente sanados com a simples recuperação in natura da área lesada.

Argumenta, ainda, que a decisão embargada desconsiderou princípios e regras fundamentais do Direito Ambiental, como a responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova e o princípio da precaução, os quais impõem ao infrator, e não ao autor da ação coletiva, o dever de demonstrar que a recomposição ambiental será integral e suficiente.

Alega, ademais, que não houve análise do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.940.030/SP, o qual admite expressamente a possibilidade de cumulação das formas de reparação do dano ambiental, inclusive com a indenização por danos materiais decorrentes de prejuízos residuais.

Afirma que o acórdão também deixou de se manifestar quanto ao caráter presumido, ou aferível
in re ipsa
, do dano moral coletivo em razão de conduta ambientalmente lesiva de elevada gravidade, como no caso concreto, em que se verificou o desmatamento ilegal de 29,49 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente e com finalidade econômica. Aduz que o julgado embargado exigiu demonstração empírica da repercussão social do dano para a configuração do abalo moral coletivo, desconsiderando que, em hipóteses dessa natureza, o próprio ilícito ambiental grave e voluntário enseja, por si só, lesão ao patrimônio moral da coletividade, conforme reconhecido reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões identificadas, inclusive com a finalidade de prequestionamento da matéria (Id. 277962372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Reinaldo Lanzoni da Silva, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ao tempo em que negou provimento ao apelo do Parquet, mantendo-se incólume a sentença no que tange à imposição da obrigação de recuperação da área degradada, com indenização pecuniária condicionada à sua inexecução.

O embargante aponta, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto (i) à possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer (recuperação ambiental) e a indenização por danos materiais; e (ii) à análise da configuração do dano moral coletivo com base na presunção (in re ipsa), diante da gravidade da conduta ambiental ilícita praticada.

No entanto, compulsando atentamente os autos, constato que as alegações deduzidas não se revestem de plausibilidade jurídica capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Com efeito, no que tange à primeira alegada omissão, observa-se que a decisão colegiada enfrentou detidamente a questão da cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária. Consta do voto condutor, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a reparação do dano ambiental deve priorizar, sempre que possível, a recomposição da área lesada por meio de medidas de restauração in natura. A indenização em dinheiro é tida como forma subsidiária de reparação, cabível somente nos casos em que for inviável a restituição do meio ambiente ao estado anterior, ou quando comprovada a permanência de danos residuais.

Nesse sentido, colhe-se do próprio acórdão embargado que “embora seja possível a cumulação entre obrigação de fazer e indenização, deve-se priorizar a reparação integral da área degradada, afastando-se a indenização pecuniária quando a recuperação in natura é viável e suficiente”. E mais: “a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável”, razão pela qual o colegiado concluiu que a indenização deveria ser mantida apenas como alternativa, a ser aplicada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Portanto, não se verifica omissão na análise da tese, mas juízo de valor claro e devidamente fundamentado, com base na moldura fática dos autos e na jurisprudência dominante. Eventual discordância do embargante com a solução jurídica adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do referido recurso.

No tocante à segunda alegação, relativa à omissão quanto ao dano moral coletivo e sua aferição presumida, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi explícito ao afastar a caracterização do dano extrapatrimonial coletivo com base na ausência de prova de repercussão social significativa decorrente do desmatamento irregular de 29,49 hectares de floresta nativa.

Nesse particular, o voto condutor foi taxativo ao consignar que, embora grave a conduta, “não há evidências de que tenha gerado uma repercussão social que extrapole os limites da esfera ambiental e atinja o patrimônio imaterial da sociedade de forma relevante”. Assim, mais uma vez, houve efetiva apreciação da tese suscitada, sendo rejeitada com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência deste Tribunal, que exige prova de abalo coletivo relevante para a configuração do dano moral difuso, especialmente em sede de responsabilização civil ambiental.

Não havendo, portanto, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Ressalte-se que o juízo negativo sobre a tese da presunção do dano moral não impede eventual reexame da matéria pelas instâncias superiores, sendo certo que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou em embargos, mesmo que rejeitados, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025